Tribunal: TJPA
Processo: 0813863-86.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0813863-86.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JOELTON GOMES DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS E DISCIPLINARES. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOLOSA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS.

PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso administrativo interposto por Joelton Gomes dos Santos contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo proposta em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, por ausência de infração administrativa e inexistência de morosidade processual injustificada na condução da Ação de Indenização nº 0801193-92.2022.8.14.0062.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve morosidade injustificada, apta a caracterizar infração disciplinar por parte do magistrado representado, na análise do pedido de tutela de urgência formulado na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), tem como escopo identificar situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, decorrentes de desídia dolosa ou de negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres, ou ainda em contextos de caos institucional que demandem providências específicas por parte do Conselho.

4. Nesse sentido, os precedentes consolidados pelo CNJ assentam que o arquivamento de reclamações por excesso de prazo é cabível na ausência de provas que evidenciem desídia dolosa ou quando o eventual atraso encontra justificativa plausível em limitações logísticas e institucionais.

5.
A análise dos autos da ação originária demonstra que, embora tenha havido demora na apreciação da tutela de urgência, o trâmite processual foi impulsionado com a prática de atos judiciais até o saneamento da questão referente ao pagamento das custas processuais, afastando qualquer alegação de desídia dolosa ou negligência reiterada por parte do magistrado.

6. Assim, verifica-se correta a decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça, que, diante da ausência de suporte probatório mínimo apto a configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado
a quo
, determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, nos termos do art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO:

7. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO ADMINISTRATIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
JOELTON GOMES DOS SANTOS
contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará, Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Júnior (id 4509246), que determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo, com fulcro no artigo 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, com fundamento na inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada e na ausência de constatação de morosidade processual ao Juízo requerido da Vara Única da Comarca de Tucumã.

Em suas
razões recursais
(id 21566597), o recorrente argumenta, em síntese, que a decisão de arquivamento foi baseada em premissa equivocada quanto apenas ao impulsionamento do processo, buscando, na verdade, o julgamento da morosidade injustificada do Juízo de Direito Titular da Vara Única de Tucumã/PA que manteve a ação por um longo período sem julgamento do pedido de tutela provisória.

Alega desproporcionalidade na relativização do princípio da razoável duração do processo, em razão da paralisação do feito, caracterizando uma infração gravíssima.

Ao final, defende a reforma da decisão de arquivamento e a necessidade de apuração imediata de irregularidades pela morosidade processual injustificada do magistrado representado.

Coube-me a relatoria do feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso administrativo (id 23255494).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por
Joelton Gomes dos Santos contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará, Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Júnior (id 4509246), que determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo, com fulcro no artigo 9º, §2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, proposta em face do Exmo. Dr. Ramiro Almeida Gomes, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tucumã.

Analisando a decisão impugnada (id 21566597), verifica-se que o eminente Corregedor-Geral de Justiça determinou o arquivamento da Representação, fundamentando a inexistência de infração administrativa a ser apurada e a ausência de constatação de morosidade processual pelo Juízo requerido da Comarca de Tucumã,
conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PROCESSO N.º 0002363-30.2024.2.00.0814

REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO (256)

[Morosidade no Julgamento do Processo]

REQUERENTE: JOELTON GOMES DOS SANTOS

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TUCUMÃ/PA

ADVOGADO: DELSON C.S. JÚNIOR (OAB/PA 31.028-A)

DECISÃO

EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. IMPULSO PROCESSUAL. SATISFEITA A PRETENSÃO JUNTO À CORREGEDORIA. ARQUIVAMENTO.”

(...)

Assim sendo, chama-se atenção ao fato de que o Princípio Constitucional da Duração Razoável do Processo, por vezes, há de ser relativizado, posto que não significa imediatismo. Assim, a duração razoável deve ser analisada caso a caso, de modo a não importar hiato temporal, mas sim, se durante esse período, o processo tramitou regularmente.

Desse modo, ante a inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, assim como diante da ausência de constatação de morosidade processual, impõe-se o ARQUIVAMENTO destes autos, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, por não haver a princípio qualquer outra medida a ser adotada por este Órgão Correcional.

Dê-se ciência às partes.

Sirva a presente decisão como ofício.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Corregedora-Geral de Justiça”

Entretanto, no presente Recurso Administrativo, o recorrente pugna pela reforma da decisão de arquivamento da Representação proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça, argumentando a morosidade processual atribuída ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, afirmando que a Ação de Indenização por Dano (proc. 0801193-92.2022.814.0062) ficou paralisada por um longo período sem julgamento do pedido de tutela provisória, configurando infração gravíssima, pelo que requer a apreciação da responsabilidade do magistrado representado pela morosidade ou omissão injustificada.

De plano, consigno que a irresignação do recorrente não merece prosperar, devendo ser improvido o Recurso Administrativo, ante a inexistência de comprovação de atraso excessivo ou morosidade processual injustificada na hipótese dos autos da ação indenizatória originária, como passo a demonstrar.

Inicialmente, importa destacar que
conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça, a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do RI do CNJ, tem por finalidade a detecção de
situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional
, causadas pela
desídia dolosa
ou
negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres
ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

No caso concreto, analisando os autos de origem (proc. 0801193-92.2022.814.0062), verifica-se que o autor Joelton Gomes dos Santos, ora recorrente, ajuizou Ação de Indenização por Dano Moral e Patrimonial com pedido de Tutela de Urgência, em face de Umuarama Automóveis Ltda. e de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, sendo distribuída na data de 27/10/2022, perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA.

A demanda proposta tem como objeto a alegação de compra de veículo automotor novo, modelo Fiat Argo, apresentando defeito intermitente e a pretensão de troca do veículo e a reparação por danos moral e patrimonial, além disso, o autor requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme petição inicial (id 80513089).

O autor apresentou petição na data de 19/07/2023 requerendo a apreciação da tutela de urgência.

Posteriormente, na data de 09/09/2023, o autor apresentou petição, anexando o relatório de conta do processo, requerendo a desconsideração do pedido de concessão da gratuidade (id 100288024).

Na data de 25/09/2023, o Juízo de Tucumã proferiu decisão estranha ao feito, designando audiência de justificação entre as partes. Em seguida, em 28/11/2023, proferiu decisão (id 105110791), determinando o desentranhamento da decisão indevidamente juntada e deferiu parcialmente o pedido de assistência gratuita, porém concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a parte efetuar a juntada de documentos para a comprovação da necessidade da concessão do benefício.

Em 29/01/2024, o autor apresentou petição, anexando imagem do relatório de custas processuais, contendo a informação “quitado” (id 107925258). Em 03/06/2024, o Juízo proferiu despacho, determinando ao autor a juntada aos autos do relatório de contas do processo (id 116646513). Em 04/06/2024, o autor apresentou petição, requerendo a apreciação do pedido de tutela de urgência, bem como, anexou o Relatório de Contas do Processo.

Na data de 13/06/2024, o Juízo proferiu decisão interlocutória, deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência, inverteu o ônus da prova e determinou a citação dos requeridos (id 117544246).

Nesse contexto, verifica-se que, de fato, houve por parte do magistrado requerido uma demora na apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela parte recorrente, observando o trâmite processual da ação originária,
tendo em vista que a tutela de urgência foi apreciada pelo juízo requerido somente na data de 13/06/2024.

Entretanto, no caso vertente, verifico que não restou configurada culpa grave ou dolo do magistrado no cumprimento dos deveres do cargo, com base na Lei Complementar n° 35/1979, no CPC (art. 125), no Código de Ética da Magistratura e na Resolução n° 135, de 13/07/2011, pois apesar da demora na apreciação da tutela de urgência, constata-se que, inicialmente, o autor requereu justiça gratuita na petição inicial, porém, em 29/11/2023 o autor apresentou petição comprovando o pagamento das custas processuais, porém a parte autora anexou apenas o relatório da conta do processo, deixando de anexar o comprovante de pagamento, com autenticação bancária, causando dúvida no magistrado quanto ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o Juízo proferiu despacho, em 03/06/2024, determinando a juntada do relatório de contas do processo, contudo o documento já constava anexado aos autos.

Assim, houve uma falha do magistrado requerido ao deixar de verificar a juntada pelo autor do comprovante de pagamento das custas, imbróglio relativo às custas processuais que resultou na demora na apreciação do pedido de tutela de urgência, porém
não observo morosidade processual injustificada ou excessiva do magistrado representado capaz de configurar
falta disciplinar quando reiterada, injustificada e demonstrada a culpa grave ou dolo do magistrado na omissão do dever de prestar jurisdição com eficiência.

Como é cediço, a responsabilização dependerá da prova inequívoca de que a lentidão decorreu de inércia pessoal e não de fatores externos. Por sua vez, destaco que CNJ adota uma postura rigorosa com omissões reiteradas e injustificadas, mas também reconhece os limites estruturais do Judiciário.

Ademais, o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e os deveres funcionais da LOMAN impõem ao magistrado o compromisso ético e funcional com a celeridade e eficiência, porém o referido princípio não pode ser interpretado de forma isolada, devendo considerar a realidade logística e o congestionamento processual enfrentado pelo Poder Judiciário.

Ressalta-se que o descumprimento sistemático, injustificado e prejudicial dessas obrigações configura infração disciplinar passível de advertência, censura, remoção, disponibilidade ou aposentadoria compulsória, de acordo com a gravidade do caso, todavia não é o caso dos autos, pois apesar do atraso verificado, o magistrado proferiu despacho e decisões no feito originário, impulsionando o feito até o efetivo saneamento da questão relativa às custas processuais e, posteriormente, proferiu decisão interlocutória, deferindo parcialmente a tutela de urgência pretendida pelo autor, ora recorrente.

Na hipótese dos autos, verifico que, após a regularização da comprovação do pagamento das custas processuais, o magistrado requerido proferiu decisão, apreciando a tutela de urgência formulada na ação indenizatória, desta forma, não observo uma conduta protelatória apta a configurar infração disciplinar, pois não constam dos autos a comprovação de omissões reiteradas e injustificadas pelo juízo representado.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOLOSA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9°, §2° DA RESOLUÇÃO N° 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso administrativo interposto por
Edinilson Ferreira do Nascimento
contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de representação por excesso de prazo formulada em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, sob alegação de morosidade na tramitação de processos nos quais o recorrente figura como parte, não obstante sua condição de pessoa com deficiência auditiva e o direito à tramitação prioritária;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate reside em analisar a ocorrência de eventual excesso de prazo injustificado na condução processual, capaz de caracterizar conduta passível de punição no âmbito disciplinar atribuível ao magistrado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), tem como escopo identificar situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, decorrentes de desídia dolosa ou de negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres, ou ainda em contextos de caos institucional que demandem providências específicas por parte do Conselho;

4. Nesse sentido, os precedentes consolidados pelo CNJ assentam que o arquivamento de reclamações por excesso de prazo é cabível na ausência de provas que evidenciem desídia dolosa ou quando o eventual atraso encontra justificativa plausível em limitações logísticas e institucionais;

5. O princípio da razoável duração do processo não pode ser interpretado de forma isolada, devendo considerar a realidade logística e o congestionamento processual enfrentado pelo Poder Judiciário;

6. A análise dos autos e das movimentações processuais no Sistema PJe de 1º grau revela que o magistrado
a quo
atuou com diligência, observando os padrões de regularidade processual. Foram proferidos despachos determinando que a parte comprovasse sua hipossuficiência, garantindo, assim, o regular prosseguimento dos feitos. Na sequência, indeferiu-se o pedido de gratuidade da justiça, com a realização de diversos atos processuais subsequentes, o que evidencia que o trâmite vem sendo conduzido de maneira atenta e eficaz, afastando, portanto, qualquer alegação de desídia ou negligência;

7. Assim, verifica-se escorreita a decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça, que, diante da ausência de suporte probatório mínimo apto a configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado
a quo
, determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, nos termos do art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de excesso de prazo em sede administrativa exige prova de desídia dolosa ou negligência reiterada por parte do magistrado, sendo insuficiente a percepção subjetiva de morosidade processual;

2. A razoável duração do processo deve ser analisada em contexto sistêmico, considerando limitações logísticas e estruturais que impactam a tramitação regular de processos;

3. A atuação correcional do Judiciário destina-se exclusivamente à apuração de infrações funcionais devidamente demonstradas, não se confundindo com a tutela de direitos processuais de natureza judicial.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0808035-46.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. LIMITES DA ATUAÇÃO CORRECIONAL. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto por Tanus Jorge Mady e Vicente Paulo Terenço Lima nos autos do Processo PJe Cor nº 0002359-90.2024.2.00.0814, contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento do pedido de intervenção em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã (TJPA). Os recorrentes alegaram excesso de prazo na tramitação do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062 e pleitearam a remessa do feito à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ e nos arts. 45 e 64, § 4º, do CPC. A decisão recorrida concluiu que a matéria alegada pelos recorrentes possui natureza jurisdicional, não cabendo intervenção administrativa da Corregedoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve morosidade injustificada na condução do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062;

(ii) estabelecer se a atuação da Corregedoria-Geral de Justiça seria cabível em razão da alegada demora processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida sustenta que a Corregedoria-Geral de Justiça possui competência limitada a questões administrativas, fiscalizatórias e disciplinares, sem função judicante, conforme indicado no Regimento Interno do TJPA. A matéria em discussão tem natureza jurisdicional, o que impede a atuação do órgão censório.

O Juízo da Vara Única de Tucumã prestou informações detalhadas e demonstrou que as fases processuais transcorreram regularmente, dentro das possibilidades estruturais e administrativas da comarca. Justificou que a pauta sobrecarregada e a necessidade de expedição de cartas precatórias impactaram o agendamento de audiências.

As alegações de morosidade processual foram superadas, pois o processo sofreu movimentação contínua e eficaz. O magistrado requerido também esclareceu que os embargos de declaração opostos em 31/07/2023 foram julgados no dia seguinte, com decisao publicada em 01/08/2023.

As razões apresentadas pelo juízo reclamado indicam que a alegada demora não se deveu a negligência ou omissão, mas a fatores organizacionais e de gestão, incluindo a acumulação de funções e o esforço concentrado para atender metas do CNJ.

O pedido de remessa do processo à Justiça Federal também foi corretamente afastado, uma vez que se trata de questão de competência jurisdicional, alheia ao âmbito administrativo da Corregedoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-PA - RECLAMAÇÃO: 08147524020248140000 23239025, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Tribunal Pleno)

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR A SER APURADA
E EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CNJ, EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, MANTENDO O ARQUIVAMENTO E CONSIGNANDO COMO SATISFATÓRIA A APURAÇÃO REALIZADA.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO PARA MANTER DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO À UNANIMIDADE.”

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0805451-06.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/07/2024)

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR
. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9º, § 2º DA RESOLUÇÃO Nº 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

3. No caso, os reclamantes não comprovam a alegada ofensa à razoável duração do processo atribuído ao Juízo a quo na condução da ação principal originária, considerando que a Ação Indenizatória em fase de Execução que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionada, não havendo atraso excessivo e injustificado, logo não restou configuradas infração disciplinar ou ilícito penal, sendo desnecessária a adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0806538-31.2022.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/12/2023, Tribunal Pleno)” (grifei)

No mais, recomenda-se ao magistrado para que empreenda todos os esforços necessários, a fim de garantir a célere tramitação e a efetiva prestação jurisdicional nos processos que estão sob a sua jurisdição, em observância ao princípio da celeridade processual, bem como a razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII de nossa Constituição Federal.

Portanto, considerando que o processo judicial que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionado, não havendo atraso excessivo e injustificado, entendo não haver necessidade da adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, devendo ser mantida a decisão que

determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, nos termos do art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ
.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/10/2025